Tribunal: CARF
Processo: 10805.905411/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 124

1
123
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10805.905411/2012­23
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­001.222 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
14 de outubro de 2020
Assunto
IRPJ
Recorrente
RCI BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos,converter o
julgamento em diligência.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado(a)), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.905411/2012-23
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.905411/2012­23
Resolução no 1402­001.222
S1­C4T2
Fl. 125

2

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não
homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter constatado que o
crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF sobre juros sobre capital próprio, no valor
de R$ 192.181,47, indicado no PER/DCOMP, tinha sido utilizado para pagamento de outros
débitos da contribuinte.
Sobre o r. Despacho Decisório, a Recorrente ofereceu manifestação de
inconformidade alegando que:
­ o pagamento do IRRF sobre juros sobre capital próprio teria se
configurado indevido ante a não disponibilização dos referidos juros
aos seus sócios, motivo pelo qual a Manifestante teria retificado a
DCTF de setembro de 2011 para refletir seu direito creditório.
­ os juros sobre capital próprio outrora pretendidos pela manifestante
nunca teriam sido registrados, deliberados ou realizado o efetivo
pagamento, vez que a administração da RCI teria optado por não
deliberá­los.
­ teria procedido à retificação da DCTF a fim de demonstrar a
inexistência do débito em questão.
Requer, por fim, a homologação da compensação.
O v. acórdão recorrido negou provimento a manifestação de inconformidade por
entender que não poderia ser aceita DCTF retificada após ter sido proferido r. Despacho
Decisório e a Recorrente não teria apresentado documentos contábeis passíveis de comprovar o
erro de fato cometido no preenchimento do documento e a existência do crédito indicado na
retificadora da DCTF.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade e junta aos autos em sede recursal, documentos contábeis e fiscais para tentar
comprovar o erro de fato no preenchimento da DCTF e liquidez e certeza do crédito.
Os documentos são: 27 Alteração Contratual da sociedade onde trata sobre o
cancelamento da distribuição dos juros sobre capital próprio, Contrato Social, Balancete
Patrimonial de dezembro de 2011, Registro Declaratório de Investimento Estrangeiro Direto,
Extrato com o movimento financeiro relativo aos juros sobre capital próprio.

É o relatório.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.905411/2012­23
Resolução no 1402­001.222
S1­C4T2
Fl. 126

3

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais deve ser admito.

O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida devido ao
fato de o crédito apontado pela Recorrente no PER/DCOMP ter sido utilizado para extinção de
outros débitos da própria requerente.

A Recorrente alega que pagou por meio de DARF o IRRF sobre juros sobre
capital próprio, entretanto o pagamento da retenção sobre juros sobre capital próprio teria se
configurado indevido ante a não disponibilização dos referidos juros aos seus sócios, motivo
pelo qual teria retificado a DCTF de setembro de 2011 para refletir seu direito creditório.

Alega também que os juros sobre capital próprio outrora pretendidos pela
Recorrente nunca teriam sido registrados, deliberados ou realizado o efetivo pagamento, vez
que a administração da empresa teria optado por não deliberá­los e junta a DCTF retificadora
para demonstrar a inexistência do débito em questão.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente não juntou cópia de
documentos tanto para comprovar a existência do crédito de pagamento indevido ao a maior de
IRRF sobre juros sobre capital próprio, bem como para provar o erro de fato cometido no
preenchimento da DCTF original onde indica o débito que consumiu todo o crédito pleiteado
na PER/DCOMP.

A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, manteve o não
reconhecimento e a não homologação da compensação por entender que não pode ser aceita
DCTF retificadora após o r. Despacho Decisório sem estar acompanhada com documentos
contábeis e fiscais para comprovar o crédito constante na PER/DCOMP ou erro de fato
cometido na DCTF original.

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os
mesmos argumentos da manifestação de inconformidade e junta aos autos documentos
contábeis, fiscais e alteração contratual constando o cancelamento do pagamento dos juros
sobre capital próprio para tentar comprovar o erro de fato no preenchimento da DCTF original
e o crédito objeto da PER/DCOMP.

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.905411/2012­23
Resolução no 1402­001.222
S1­C4T2
Fl. 127

4
Assim, a matéria a ser discutida nos autos, é referente a aceitação da DCTF
retificada após o r. Despacho Decisório e referente a comprovação do erro de fato cometido no
preenchimento da declaração, visando demonstrar que o débito indicado estava errado.

Pois bem.

Para deixar claro e explicar meu entendimento em relação a possibilidade da
apresentação da DCTF após ter sido proferido r. Despacho Decisório, em respeito ao princípio
da busca da verdade material, não verifico qualquer óbice em sua aceitação, desde que
acompanhada de documentos contábeis que comprovem o erro de fato (erro material) cometido
e o direito creditório. Inclusive, fazendo um paralelo da matéria analisada neste processo, este
E. Tribunal tem jurisprudência no sentido de que a DCTF retificada pode ser retificada após o
r. despacho decisório. A título exemplificativo, segue ementa do v. acórdão que decidiu neste
sentido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito ,que alega possuir
junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Retificada a
declaração e apresentada documentação contábil, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir
nova análise do direito creditório vindicado. (10882.900948/2009­89)

No mesmo sentido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE
LOCAL.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.905411/2012­23
Resolução no 1402­001.222
S1­C4T2
Fl. 128

5
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Retificada a
declaração e apresentada documentação contábil, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir
nova análise do direito creditório vindicado. (10830.917575/2009­91)

Da mesma forma:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a sua
posterior retificação, com base em documentos hábeis e idôneos, há
que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de comprovar a liquidez e
certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos
indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento
parcial ao recurso para determinar o retorno à Unidade de Origem
para que analise o crédito referente ao pagamento indevido de CSLL, e
prolate um novo Despacho Decisório.) (processo 16327.900106/2008­
28).

No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit numero
2 de 28 de agosto de 2015, determina o seguinte:

Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui­se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora –
que confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.905411/2012­23
Resolução no 1402­001.222
S1­C4T2
Fl. 129

6
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar
em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão
do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito
(ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo
de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por
parte da RFB, conforme art. 9o­A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que
tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no
julgamento
referente
ao
indeferimento/não
homologação
do
PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito
creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não
homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ
analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação
da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não­homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê­la
em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de
2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda
não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que
venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá
ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no
inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8,
de3 de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)
Assim de acordo com a jurisprudência e o Parecer Cosit acima colacionados, são
admitidas as retificações da DCTF em sede de processo administrativo de análise de
Per/DComp, mesmo após ciência do Despacho Decisório, desde que os dados constantes em
ambas as declarações sejam convergentes com os dados do PER/DComp e estejam amparadas
por documentos contábeis da empresa.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.905411/2012­23
Resolução no 1402­001.222
S1­C4T2
Fl. 130

7
Por essa razão, como entendo não ter havido a preclusão para juntada de provas
nesse caso específico, deve a Unidade de Origem analisar as informações contidas nos
documentos juntados pela Recorrente em sede de Recurso Voluntário, sob pena de supressão
de instância e cerceamento ao direito de defasa.
Ou seja, conforme jurisprudência acima colacionada, em respeito ao princípio
da busca da verdade material, se a Recorrente retificar sua declaração e juntar documentação
contábil, o erro de fato no preenchimento da DCTF original não pode ser óbice para análise do
crédito requerido pela Unidade de Origem.
Sendo assim, entendo ser necessário converter o julgamento em diligência para
que se encaminhe os autos à Unidade Fiscal de Origem para se manifestar por meio de relatório
fiscal conclusivo sobre os documentos contábeis, fiscais e societários acostados aos autos em
sede de Recurso Voluntário, verificando se o débito indicado na DCTF retificadora está
correto, bem como a existência, certeza e liquidez do crédito de pagamento indevido ao a
maior de IRRF pleiteado no PER/DCOMP.
Caso seja necessário, intime a Recorrente a apresentar documentos
complementares relativos ao débito e ao crédito.
Em seguida retornem os autos para este E. Tribunal julgar o recurso.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, converto o julgamento
em diligência.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital